Tribunal: TJDFT
Processo: 0744271-38.2020.8.07.0016
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-11-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0744271-38.2020.8.07.0016 RECORRENTE: PASCHOAL GALLI KEIJOCK RECORRIDOS: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS e MARIAH HEUSI MONTEIRO DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos com fundamento, respectivamente, nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO DA VÍTIMA. NÃO CONHECIMENTO POR INTEMPESTIVIDADE. RECURSO DO RÉU. CRIMES DE AMEAÇA E VIOLAÇÃO DE MEDIDAS PROTETIVAS. CONTRAVENÇÃO DE PERTURBAÇÃO DA TRANQUILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA PELOS DEMAIS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. DOSIMETRIA. ADEQUAÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. O Ministério Público não interpondo recurso da sentença, o prazo para o assistente de acusação, ainda que não cadastrado anteriormente, é de 15 (quinze) dias a partir do trânsito em julgado para a acusação, conforme o art. 598, caput e parágrafo único, do CPP e a Súmula 448 do STF. 2. No caso dos autos, a Defensoria Pública, que tem a prerrogativa institucional de prazo em dobro, interpôs o recurso de apelação após expirado o prazo de 30 dias, contado do trânsito em julgado para o Ministério Público, sendo, pois, intempestivo. 3. Nas agressões praticadas no âmbito doméstico e familiar, a palavra da vítima tem especial relevância, tendo em vista a clandestinidade da conduta e a situação de fragilidade da vítima. 4. Os prints das mensagens do celular da vítima, assim como os áudios anexados aos autos são elementos de prova válidos, que reforçam a certeza da materialidade e autoria dos crimes de ameaça e de descumprimento de medida protetiva de urgência e da contravenção penal de perturbação da tranquilidade. 5. A Lei n. 14.132/2021, ao inserir o crime de perseguição no Código Penal, revogou o art. 65 da Lei de Contravenção Penal de perturbação da tranquilidade, porém não promoveu uma abolitio criminis, mas sim uma continuidade normativo-típica com agravamento da pena. 6. Assim, havendo inovação legislativa que agrava a punição, a análise da tipicidade deve se dar com base no art. 65 da Lei de Contravenções Penais e não no novo art. 147-A do CP, sob pena de retroação normativa em prejuízo do réu. 7. Praticados o crime e a contravenção em contextos diversos, não havendo entre eles relação de meio e fim, não há que falar em aplicação do princípio da consunção. 8. Tendo o réu admitido, mesmo que parcialmente, a prática dos delitos, o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea é medida que se impõe. 9. Segundo a jurisprudência consolidada pelo STJ, a multirreincidênca admite a compensação apenas parcial com a atenuante da confissão espontânea. 10. Não conheço do recurso da vítima. Recurso do réu conhecido e parcialmente provido. No recurso especial, o recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 65 da Lei de Contravenções Penais e 18, inciso I, do Código Penal. Para tanto, sustenta que não ficou comprovada a tipicidade da conduta, uma vez ausente dolo específico em perturbar a tranquilidade da vítima. Assevera que, no caso, “não é possível identificar a caracterização de acinte ou motivo reprovável, e a ausência de tais elementares é facilmente percebida através do interrogatório judicial do recorrente” (id 498831770, pág. 4). b) artigo 617 do Código de Processo Penal, ao argumento de que, ao suprir deficiência de fundamentação da sentença em recurso exclusivo da defesa, para manter o agravamento da pena-base, o acórdão ofendeu o princípio da non reformatio in pejus. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral, alega ofensa aos artigos 1o, inciso III, e 5o, incisos XXXIX e LV, ambos da Constituição Federal, por violação aos princípios da legalidade, da taxatividade penal e da culpabilidade. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguir, quanto à apontada violação aos artigos 65 da Lei de Contravenções Penais e 18, inciso I, do Código Penal. Com efeito, a turma julgadora, com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos assentou pela comprovação da autoria e da materialidade, fazendo constar, verbis: “Em análise atenta dos autos, a despeito das alegações defensivas, tenho que tanto a materialidade quanto a autoria restaram comprovadas, pelos seguintes elementos de prova: em relação aos autos de no 0744271-38.2020.8.07.0016 estão consubstanciadas na comunicação de ocorrência policial (ID 41453866), nos prints de mensagem de texto (ID ́s 41453867 a 41453868), nos áudios (ID ́s 41453869 a 41453870), na fotografia (ID 41453871 a 41453872) e, relativamente aos autos de n. 0737393-97.2020.8.07.0016: ocorrência policial (ID 41349125); prints da tela do celular da ofendida (ID ́s 41349149 a 41349158), tudo em sintonia com a prova oral colhida em juízo sob o crivo do contraditório.” (vide acórdão de id 47914834). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que demanda o reexame de tais elementos, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. O especial não merece trânsito, ainda, quanto à apontada ofensa ao artigo 617 do CPP, pois “é inviável o conhecimento do Recurso Especial quando os artigos tidos por contrariados não foram apreciados na origem, a despeito da oposição de Embargos Declaratórios, haja vista a ausência do requisito do prequestionamento. Incide na espécie a Súmula 211/STJ.” (AgInt nos EDcl no REsp n. 2.052.450/PR, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 18/9/2023, DJe de 21/9/2023). O extraordinário, por seu turno, não colhe melhor sorte, embora o recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferidos, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, já assentou o STF que “o recurso extraordinário interposto deve observar as prescrições legais, sendo imprescindível que a matéria tenha sido prequestionada perante o tribunal a quo, ainda que mediante a oposição de embargos de declaração, nos termos dos enunciados 282 e 356 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. (ARE 1391168 AgR, relator Ministro Luiz Fux, DJe de 13/9/2022). No mesmo sentido, o ARE 1.411.060 AgR-ED, relatora Ministra Rosa Weber, DJe de 12/9/2023. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012